Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-72.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025827-72.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS VINICIUS MARTINS DA CUNHA - CPF: 043.320.841-44 (APELADO), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA MAZETO - CPF: 046.858.441-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALESSANDRA CARVALHO BRAZ - CPF: 054.790.711-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CPP – PEDIDO DA REPARAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA – ENUNCIADO N. 14-A TCCR/TJMT – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade, ainda mais quando corroborada pelo laudo pericial que comprova que a conduta do acusado ofendeu a integridade física daquela, o que torna imperiosa a reforma da sentença absolutória para condená-lo como incurso no crime de lesão corporal.

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória.

3. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos n. 1008700-24.2021.8.11.0003, que julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu
LUCAS VINICIUS MARTINS DA CUNHA
do crime descrito no art. 129, § 13º do CP com a incidência da Lei 11.340/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 210948715).

Em suas razões recursais o órgão ministerial pleiteia a condenação do apelado Lucas Vinicius Martins da Cunha, como incurso no art. 129, § 13º do CP e na reparação civil pelos danos materiais e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 210948722).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 210948726).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Lucas Vinícius Martins da Cunha nas penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados à vítima (Id. 214106674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela condenação do apelado Lucas Vinicius Martins da Cunha, como incurso no art. 129, § 13º, do CP, assim como na reparação civil pelos danos materiais e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“(...) em 08/10/2021, por volta das 23h30min, na residência comum, Quitinete localizada na Avenida Leopoldina Pinho de Carvalho, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com empurrões e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Flavia Alessandra Carvalho Braz, causando equimoses nas regiões: face posterior dos terços médio e inferior do braço esquerdo, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.028016-01, BOPM 2021.263305 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviverem por aproximadamente por cinco meses, se separaram por dois meses e há um mês haviam reatado o relacionamento.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado e a vítima chegaram em casa e, injustificadamente, o denunciado ofendeu a vítima, chamando-a de vagabunda, biscate e que ela não valia nada. A vítima questionou o denunciado o porquê daqueles xingamentos, ele a segurou pelo braço e a empurrou, batendo-a contra a porta. A vítima tentou empurrar o denunciado para que ele saísse da casa e o denunciado deu um soco nela, causando as lesões citadas.

Acionada, a polícia compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos (...)” (Id. 210949170).

Por esses fatos, LUCAS VINICIUS MARTINS DA CUNHA foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Ao término da regular instrução criminal, o magistrado de origem
absolveu
o apelado pelo referido delito, sob o argumento de não haver prova suficiente para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pelo órgão ministerial
comporta provimento
.

Do pleito condenatório:

No que se refere à materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência n. 2021.263305 (Id. 210949160); auto de entrega n. 2021.16.361782 (Id. 210949161); relatório n. 2021.12.3507 (454/2021) (Id. 210949163); auto de prisão em flagrante delito (Id. 210949165 – p. 14); termo de exibição e apreensão (Id. 210949165 – p. 28); pedido de providências protetivas (Id. 210949165 – p. 35-37); laudo pericial n. 200.1.02.2021.028016-01 (Id. 210949165 – p. 51-56) que concluiu que a vítima apresentava lesões corporais consistentes em
“equimoses nas regiões: face posterior dos terços médio e inferior do braço esquerdo”
, além das declarações colacionadas aos autos, respondendo que
houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da pericianda causada por instrumento contundente.

A autoria também encontra-se incontestável nos autos.

Como é cediço, a palavra da vítima é revestida de especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, uma vez que normalmente não há testemunhas. No caso concreto os elementos acostados nos autos não deixam dúvidas, tanto quanto à autoria da agressão, quanto em relação à presença do dolo de lesionar.

No caso em análise, a vítima
FLAVIA ALESSADRA CARVALHO BRAZ
, ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, afirmando que conviveu com o apelado por aproximadamente 05 (cinco) meses, sendo que há uns 02 (dois) meses estavam separados, mas há 01 (um) mês estavam reatando o relacionamento. De acordo com ela, a separação anterior se deu por ter sofrido agressão física por parte do apelado, mas que não denunciou. Afirmou que no dia dos fatos, por volta das 23h30min. o apelado passou a ficar agressivo e ofender a vítima, chamando-a de “vagabunda”, “biscate”, “você não vale nada” e, ao questionar o apelado do motivo daquela reação, ele a pegou pelo braço e jogou para trás, tendo ela caído de costas na porta. A vítima disse que empurrou o apelado para que ele saísse da casa, momento em que ele desferiu um soco em seu rosto. Por fim, a vítima afirmou sentir dores no rosto e no braço esquerdo, manifestando interesse em representar criminalmente contra o apelado.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima FLÁVIA ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, asseverando:

“(...)
Juíza
: A agressão física que momento que ocorreu Flávia?
Vítima
: Depois que minha mãe chegou lá no local.
Juíza
: Explica pra nós essa situação nesse momento aí.
Vítima
: Não vou lembrar bastante direito porque já tem um pouco de tempo, mas foi quando minha mãe chegou, ele queria invadir minha casa e entrar né e minha mãe
relatava pra
ele não entrar né, pra ele voltar outro dia, pegar as coisas dele que tava lá, porque quem morava lá era eu né e tinhas umas coisas dele lá. Foi na onde ele falou “vou entrar” e aí ele pegou e empurrou minha mãe contra a parede e veio para cima de mim, e eu fui para entregar uma televisão pra ele, que era a dele que tava lá.
Juíza
: Foi na quitinete ou na casa da sua mãe?
Vítima
: Foi na quitinete! (...)
Juíza
: Sua mãe tava lá?
Vítima
: Sim, ela já tava lá.
Juíza
: Entendi. Aí aqui fala que teve um momento que você foi pro banheiro, ficou escondida no banheiro, não entendi isso.
Vítima
: Ele que ficou. As polícias pegou ele dentro do banheiro.
Juíza
: Ah tah. Entendi. E essa lesão, você ficou com lesão, depois fez exame de corpo de delito, não foi isso, você ficou com lesão no braço.
Vítima
: sim, no braço, a cabeça também deu um, porquanto quando eu caí né.
Juíza
: O que mais?
Vítima
: Eu não lembro se foi na perna que tinha ficado também.
Juíza
: Ele te deu um soco no rosto?
Vítima
: Eu acho que tinha dado, tinha ficado um hematoma, se não me engano assim oh, uma coisa assim (apertou a bochecha direita) Juíza: Ele diz que você tinha pegado uma faca. É verdade? Vítima: É verdade. Juíza: Porque? Pra se defender? Qual foi a finalidade? Vítima: No momento que ele tinha chegado só tava eu, aí minha mãe chegou, porque só tava eu sozinha e contra um homem eu não vou dar conta no braço. Eu ia me defender, logicamente (...)” (Relatório de Mídias – Id. 210948714).

Na Delegacia, o apelado
LUCAS VINICIUS MARTINS DA CUNHA
afirmou que a vítima Flávia teria quebrado o para-brisa de seu carro e pegou uma faca para ameaçá-lo. O apelado negou ter agredido fisicamente a vítima, alegando que o roxo no braço dela não foi da briga que tiveram, mas sim de dias atrás em que estavam brincando, quando tanto ela quanto o apelado tiveram marcas pelo corpo. Afirmou que no dia dos fatos teria “xingado” a vítima de "criança" e "vagabunda", porém disse que ela lhe ameaça constantemente. Por fim, asseverou não se lembrar de dar um soco no rosto da vítima, tendo apenas a empurrado para tomar a faca que ela tinha na mão (Id. 210949165 – p. 30-31).

Ao ser ouvido em juízo, o apelado declarou:

“(...)
Juíza
: O que aconteceu, Lucas, naquela data?
Lucas
: Aquele dia a gente discutiu, eu saí, aí ela me ligou para me voltar, quando eu voltei, a polícia estava lá e me levou preso.
Juíza
: Você deu um soco no rosto dela?
Lucas
: Não.
Juíza
: Você machucou o braço dela? Nem encostei perto dela.
Juíza:
Você xingou ela de vários nomes, chamando ela de nomes misóginos, vagabunda.
Juíza:
Você foi preso, então, ou por que tinha saído?
Lucas
: Eu saí e voltei. Ela falou que a gente queria conversar comigo, que não queria separar, e quando eu voltei demorou um pouquinho. Eu tinha acabado de chegar, a polícia chegou. Me levou, me falou que eu estava preso. E me levou. Para o CISC.
Juíza
: Olha... Ela fez exame de corpo de delito e tinha lesões no braço. Foi você que a machucou?
Lucas
: Não.
Juíza
: Você discutiu, que horas que você discutiu com ela? Que horas?
Lucas
: No carro, a gente estava no carro, eu estava na mãe dela, a gente estava na mãe dela, aí ela bebe, né? Eu não. Aí a gente voltando, a gente começou a discutir e eu deixei lá, ela não queria deixar eu ir embora, eu fui, entrei no carro, saí correndo com o carro. Aí ela me ligou, falou que não queria separar, que queria ficar junto, que pediu desculpa até por ter me xingado, xingou eu, xingou tudo, inclusive então, quebrou o vidro do meu carro por dentro, assim, tinha marca. E aí eu voltei para conversar com ela. Quando eu voltei para conversar com ela, demorou um pouquinho, e a polícia chegou. Aí a mãe dela já chegou, já chegou o padrasto dela, não sei se era padrasto, era amigo, não sei.
Juíza
: Mas que local que foi isso?
Lucas
: Era na quitinete que a gente estava morando perto do Hora Extra. A gente não, né? A gente estava ficando lá, que eu estava tentando alugar uma casa.
Juíza
: Mas você foi preso em que local da casa?
Lucas
: Dentro da quitinete.
Juíza
: Uhum. Mas ela disse que você... que você agrediu ela... e ficou no rosto... e deu um soco no rosto dela?
Lucas
: Em momento nenhum, eu nem cheguei perto dela. Na verdade eu não queria conversar, eu saí para mim embora.
Juíza
: E essa lesão no braço?
Lucas
: Não fui eu.
Juíza
: Na delegacia, Lucas, você fala sobre isso. Você viu alguma lesão no braço dela?
Lucas
: Não, eu não tinha visto, até porque a gente era casado, a gente tinha separado. Ela foi pra essa quitinete, a gente estava voltando ainda, a senhora entendeu? Aí a gente tava... tinha umas duas semanas só que a gente já tinha voltado.
Juíza
: Mas e aquilo que você falou na delegacia? Você falou... Você lembra o que você falou na delegacia?
Lucas
: Não, eu lembro que me levaram, né? Aí eles perguntaram porque que era e tal. Eu ainda tinha falado que podia ser quando a gente ficava à noite e tudo mais. Só que de agressão eu nem cheguei perto dela.
Juíza
: Então, na delegacia você falou o seguinte: Alega que o roxo que há no braço da Flávia não foi da briga que tiveram hoje, e sim de dias atrás em que estavam brincando, onde tanto Flávia quanto você tinham marcas pelo corpo.
Lucas
: Então, é ficando, né? Era o que eu quis dizer. Tipo assim, à noite. Mas nunca de briga, de agressão, nunca?
Juíza
: Você só assumiu que chamou ela de criança e de vagabunda.
Lucas
: De vagabunda eu não chamei, eu chamei ela de criança, pedi para ela crescer. Falei que daquele jeito a gente não ia dar certo. E ela quebrou meu carro, arranhou meu carro, meu Deus do céu. (...) Eu chamei ela de criança. Criança eu lembro. Juíza: Aqui você falou aqui que ela estava com uma faca. Por que ela tinha pegado a faca? Lucas: Porque ela arranhou o meu carro. Ela arranhou o meu carro inteiro. Juíza: Mas com faca? Lucas: Com faca. Ela quebrou o vidro de dentro para fora, quando a gente estava indo embora, e arranhou com a faca o carro inteiro. Tanto que quando eu saí de lá, meu pai já tinha pintado ele pra mim. Postei até no Instagram.
Juíza
: Isso antes desse dia que você foi preso?
Lucas
: No dia. Ela queria arranhar meu carro nesse mesmo dia. Aí eu fui preso. E aí no outro dia meu pai foi buscar meu carro, tava todo arranhado. Todo detonado de faca. (...)
Juíza
: Por que ela fala aqui, Lucas, que você pegou a faca para se defender, porque você estava tentando agredi-la?
Lucas
: Eu nunca tentei agredir essa menina. Não só ela como ninguém. (...)
Juíza
: Voltando nessa lesão dela do braço você falou que tava de noite e assim, mas não explicou se estavam brigando ou estavam outra coisa?
Lucas
: Foi, aconteceu assim é a gente foi na casa da mãe dela tá tudo bem e a gente ela começou beber eu fui sair para comprar cerveja levei pra ele pra mãe dela ela bebeu deu eu não lembro que hora que foi eu lembro que a gente tava indo embora e a gente começou a brigar por causa que como a gente separou e tinha ficado longe um tempo eu tinha ficado com outra pessoa ela tinha ficado com outra pessoa,

mas não sei se foi isso que gerou a briga. Não sei se foi por causa da bebida, não sei se é por causa dela. Ela surtou, ela ficou louca, começou a se bater no carro, deu um murro no vidro, explodiu o vidro do carro. Eu nunca vi isso de dentro pra fora, tinha marca, porque eu vendi o carro, um Vectra branco que eu tinha. E aí a gente já chegou brigando no local. E aí eu queria ir embora, eu falei não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, ela me segurando, quebrou minha TV. Aí eu consegui, numa bobeada que ela deu, eu fui embora. Aí ela me ligou, me ligou um monte de vezes. Aí foi hora que eu voltei.
Juíza
: Eu entendi. Você está falando daquela data que você foi preso. Estou falando da data que consta aqui, que você falou que foi de dias anteriores, do roxo.
Lucas
: É porque assim, como eu posso falar para a senhora? Eu fico até com vergonha de falar para a senhora, mas quando a gente ficava, que a gente fazia amor, era muito intenso.
Juíza
: Poderia dizer que era um sexo animal. E lá você fala que você também tinha marcas no corpo?
Lucas
: Sim, estava tudo arranhado, mas eu não posso falar que foi da briga, porque não foi. (...)” (Relatório de Mídias – Id. 210948714).

A testemunha
ADRIANO MACHADO DA SILVA
– Policial Militar, ao ser ouvido na fase inquisitorial, declarou:

“(...) Atendendo solicitação via CIOSP de lesão corporal onde a solicitante alega ter sido agredida pelo namorado, vale ressaltar que horas antes houve solicitação pela mesma vítima e que estivemos no local e fizemos alerta de som e luz, porém ninguém se prontificou. Chegamos desta vez no local onde o portão da garagem estaria aberta e deparamos com vizinhos que apontaram onde estaria a vítima e o suspeito, que a vítima veio ao encontro da guarnição e nos confirmou ter sido agredida e que o suspeito estaria no interior da quitinete, ao adentrar o apartamento localizamos o suspeito dentro do banheiro onde foi feita revista pessoal e algemado para resguardar a guarnição e por receio de fuga. Consta salientar que a vítima apresenta uma lesão “roxa” no braço esquerdo que segundo a vítima causa pelo suspeito que também teria desferido um soco em seu rosto, segundo a vítima horas antes ela e o suspeito estariam em outro local consumindo bebida alcoólica e ao retornar para casa o suspeito estaria muito alterado e agressivo, que no interior do carro do suspeito ele começou a agredi-la verbalmente, xingando com palavras de baixo calão e dado momento a vítima pedindo para ele parar teria desferido um soco no para-brisa do carro para chamar atenção, porém acabou causando danos, trincando o para-brisa, e por esse motivo a discussão então se intensificou e ao chegar na quitinete ele agrediu fisicamente a vítima (...)” (PM Adriano Machado da Silva – Id. 210949165 – p.14-15).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo Policial Militar
DANIEL OLIVEIRA MAZETO.

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão do apelado, enquanto, por outro lado, a palavra da vítima é coerente e digna de credibilidade, na medida em que corroboradas pelas circunstâncias fáticas do delito e da prisão, devendo
ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Corroborando as declarações juntadas nos autos, tem-se o laudo pericial n. 200.1.02.2021.028016-01 (Id. 210949165 – p. 51-56), o qual demostrou com clareza as agressões sofridas pela vítima, que apresentou equimoses nas regiões da face posterior dos terços médios e inferior do braço esquerdo, bem como o pedido de providências protetivas (Id. 210949165 – p. 35-37) requerido pela ofendida.

Assim, em casos como o ora analisado a palavra da vítima tem valor probante relevante, tratando-se de crime praticado, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, salientando que no caso está devidamente evidenciado que na ocasião dos eventos, o apelante invadiu a residência das vítimas e praticou agressões físicas contra elas, conforme demonstrado pelas declarações e laudos constantes nos autos.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício,
verbis
:

“
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos
, a comprovar a agressão sofrida. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal” (grifos meus) (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas” (N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023).

Dessa forma, diante das provas robustas e coerentes sobre a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, fundamentadas nos depoimentos firmes e consistentes da vítima, prestados em ambas as fases, os quais indicam que o apelado agrediu a vítima, corroboradas pelo Laudo Pericial e pelo testemunho do policial militar que verificou as lesões no corpo da vítima, entendo necessária a condenação do apelado Lucas Vinícius Martins da Cunha, pelo crime de lesão corporal, conforme descrito na denúncia.

Do pedido de indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima:

O
Parquet
pleiteou a fixação de reparação dos danos causados a vítima e, considerando que houve pedido expresso para tanto, quando do oferecimento da denúncia, de acordo com o preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP.

In casu
, vejo que é cabível tal procedimento nesta instância diante da condenação do réu pelo crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica, vez que o dano moral restou configurado.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Assim, uma vez condenado o réu pela prática do crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e, constatando-se que houve pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima com o oferecimento da denúncia, deve ser fixada, a título de danos morais, para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, inc. IV do CPP).

Diante desse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, embora o réu tenha declarado trabalhar como pintor automotivo para o seu sustento e receber a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) por mês, em juízo afirmou ser o proprietário da empresa, bem como possui registros recorrentes da prática de crimes contra a mulher, dentre eles lesão corporal e ameaça, razão pela qual, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do pedido do Ministério Público, visando atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Isto posto, passo à dosimetria da pena.

Da dosimetria do crime descrito no artigo 129, § 3º, do CP:

Na primeira fase de individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, entendo ser a culpabilidade a normal ao tipo. Não se trata de réu portador de maus antecedentes. É impossível a aferição de personalidade por falta de exame técnico pertinente a este respeito. Ademais, a conduta social do réu é normal segundo os elementos dos autos, inexistindo quaisquer dados acerca de seu comportamento no trabalho ou de seu relacionamento familiar e social. Os motivos e as circunstâncias do crime, do mesmo modo, absolutamente normais, não podendo servir para lhe prejudicarem, assim como as consequências, tampouco sem gravames, o que impõe a fixação da pena-base, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, estando ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantém-se a reprimenda intermediária no patamar mínimo.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se final e definitiva a sanção em
01 (um) ano de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda, ficando obstada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista tratar-se de infração penal que envolve violência contra a mulher (art. 44, inc. I, do CP e Súmula n.º 588, do STJ).

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Carta Maior, procedendo-se às demais anotações e comunicações necessárias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis (MT), nos autos da ação penal n. 1008700-24.2021.8.11.0003 e
condenar
o réu
LUCAS VINÍCIUS MARTINS DA CUNHA
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, à pena
de 01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024